Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701871-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MITRANO PERAZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante decisão de ID 56178078, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, tendo o prazo transcorrido in albis (ID 57206055). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora